Tribunal: TJDFT
Processo: 0723733-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo N. 0723733-16.2022.8.07.0000 Agravante(s) Banco do Brasil S.A. Agravado(s) Marco Antônio de Souza Mello Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S. A. contra decisão do juízo da 15a Vara Cível de Brasília (Id 128836829 do processo de referência) que, na liquidação provisória de sentença n. 0709508-85.2022.8.07.0001 movido por Marco Antônio de Souza Mello em desfavor do agravante, assim decidiu (grifos nossos): Cuida-se de pedido de liquidação de sentença relativa a obrigação fundada em cédula de crédito rural formulado por MARCO ANTONIO DE SOUZA MELLO em face do BANCO DO BRASIL S/A. Intimado, o requerido apresentou contestação (ID 123759811), em que sustenta, preliminarmente: litispendência, necessidade de liquidação pelo procedimento comum, não incidência do CDC, litisconsórcio passivo, inépcia da inicial, ausência de pressuposto processual. Debate o termo inicial dos juros moratórios e a razoabilidade na fixação dos honorários advocatícios. Resposta à impugnação apresentada (ID 126014979). É a síntese. Passo a fundamentar e decidir. Litispendência Pretende o réu o reconhecimento de litispendência da presente liquidação com a que tramita perante a Justiça Estadual de Mato Grosso do Sul (TJMS) - processo no 0801270-85.20174.8.12.0045. No entanto, diante dos esclarecimentos prestados em sede de réplica, tem-se que não há repetição de demandas. Liquidação pelo procedimento comum De fato, é necessário que a presente demanda siga o procedimento comum para liquidação. Contudo, considerando a apresentação de contestação com posterior manifestação da parte autora, bem como o presente saneamento, é certo que tal procedimento já está sendo o adotado. Relação de consumo e incidência do CDC A configuração da relação de consumo, bem como a incidência do Código de Defesa do Consumidor são flagrantes. Consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no enunciado da Súmula no 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. Ademais, a parte autora padecer de flagrante vulnerabilidade técnica diante do réu, sendo patente a configuração da relação de consumo e consequente incidência do CDC. Litisconsórcio passivo e competência da justiça federal O requerido sustenta que existe a necessidade de formação de litisconsórcio com a União e o BACEN e de remessa dos autos à justiça federal. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum (CC, art. 275). A par disso, o chamamento ao processo é cabível apenas na fase de conhecimento, dispondo, inclusive, o art.131 do CPC que a “citação daqueles que devam figurar em litisconsórcio passivo será requerida pelo réu na contestação”. Observa-se, também, que o pedido de liquidação de sentença apresentado exclusivamente em face do Banco do Brasil S/A deve ser processado perante este Juízo, pois, conforme Súmula no 556 do STJ, “é competente a Justiça Comum para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista”. Inviável, portanto, o acolhimento da preliminar de incompetência em razão da pessoa. Inépcia da inicial De início, é preciso esclarecer que toda sentença que tutela direitos individuais homogêneos sempre será incompleta por não incluir elementos que sejam específicos ao direito de cada um daqueles que foram substituídos pelo autor coletivo. É por esse motivo, que cada pessoa que se enquadre na situação descrita no comando decisório individual homogêneo deverá ajuizar demanda na qual demonstre esse enquadramento e complete, com seus dados, as lacunas da norma. Na hipótese, o Requerente demonstrou que se enquadra na situação descrita no comando decisório por meio da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária apontada na inicial. Nessa toada, não há que se falar em inépcia, pois a inicial atende aos requisitos previstos nos artigos 319 e 320 do CPC, dos fatos nela narrados decorre lógica conclusão e os pedidos são determinados e compatíveis com a respectiva causa de pedir (art. 330, §1o, CPC). Rejeito, assim, a preliminar de inépcia. Ausência do interesse de agir – necessidade de comprovação da quitação Pretende a parte ré o reconhecimento de carência de ação, sustentando que a parte autora não comprovou a quitação do financiamento. No entanto, não há que se falar em necessidade de comprovar a quitação de parcelas de cédula de crédito a qual a parte sequer tem acesso, tendo inclusive formulado pedido de exibição. Cumpre registrar que a análise acerca da data da liquidação do contrato somente poderá ser analisada no mérito da demanda, após a apresentação da cédula de crédito objeto da liquidação. Patente a rejeição da preliminar de ausência de interesse de agir. Termo inicial dos juros de mora Conforme decidiu Superior Tribunal de Justiça em sede de Recursos Repetitivos – Tema 685: “Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior”. Nesse sentido tem decidido o Eg. TJDFT nos casos de liquidação provisória de cédula de crédito rural: PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. DIALETICIDADE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. FOROS. POSSIBILIDADES. PROCESSO POR ARBITRAMENTO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. HONORÁRIOS PERICIAIS. PAGAMENTO PELO FUTURO EXECUTADO. 1. O recurso que apresenta argumentos jurídicos hábeis e específicos à demonstração das teses invocadas não ofende o princípio da dialeticidade. 2. Inexiste previsão legal para a cobrança da dívida comum necessariamente em face de todos os litisconsortes passivos. 3. A liquidação individual de sentença coletiva deverá ser processada nos foros de tramitação da ação de conhecimento; dos domicílios do exequente, do executado ou no local onde este possua bens passíveis de expropriação. 4. O processo de liquidação ocorre por arbitramento quando versa sobre cálculos contábeis e ausente a necessidade de alegação e prova de fato novo. 5. O termo inicial dos juros moratórios é a citação no processo de conhecimento da ação civil pública, porquanto foi quando o devedor foi constituído em mora. 6. Na liquidação, incumbe ao devedor, como parte sucumbente e futuro executado, arcar com os honorários periciais. 7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1380420, 07167149020218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 9/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, não há como acolher a tese de que o termo inicial dos juros é a citação na fase de liquidação de sentença. Conclusão Rejeito as preliminares. A necessidade de prova pericial depende da apresentação dos documentos conforme pleiteado pelo autor. Intime-se o réu para a respectiva apresentação, no prazo de 15 dias para. Intime-se, ainda, o autor, a se manifestar acerca das informações apresentadas pelo réu no ID 128527944, no mesmo prazo. Em suas razões (Id 37389756), o agravante alega, em suma, ter tramitado a ação civil pública (ACP) n. 94.00.08514-1, da qual se origina a sentença coletiva objeto de liquidação, perante a 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, e nela foram condenados, solidariamente, a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S.A., ora agravante, a devolver aos mutuários valor a maior deles exigido a título de correção monetária dos débitos em março de 1990 (diferença entre o IPC de 84,32% e o BTN de 41,28%). Defende presentes os pedidos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Aduz que, sem a revisão da decisão agravada, o banco agravante pode sofrer “um dano de difícil reparação, ou seja, impondo ao agravante uma constrição indevida”. Requer a concessão de efeito suspensivo a fim de que o cumprimento de sentença seja sobrestado até o trânsito em julgado do presente recurso. Sustenta ser equivocada a decisão agravada ao processar o cumprimento de sentença por arbitramento, quando o procedimento adequado é o de liquidação provisória pelo procedimento comum. Cita os arts. 509, II e 511, ambos do CPC, e ementa da Segunda Seção do STJ. Requer a cassação da decisão agravada, “a fim de converter o feito de origem para o procedimento comum de liquidação provisória de sentença, nos termos do art. 511 do Código de Processo Civil, conhecendo-se das matérias referentes às devoluções eventualmente promovidas ao longo dos anos para o mesmo fim reconhecido na sentença exequenda, abatimentos negociais e sinistro do PROAGRO, dentre outras questões que podem afastar ou reduzir o saldo do débito liquidando”. Também entende necessária a reforma da decisão no que concerne à cessão da cédula à União Federal, de modo que a competência para o julgamento da demanda é da Justiça Federal. Argumenta cabível o chamamento da União, como devedora solidária, pelo art. 130, III, do CPC. Diz que a Cédulas Rural 89/00425-6 objeto do presente pedido de cumprimento/liquidação de sentença foi cedida à União mediante securitização, cuja operação recebeu o n. 114.700.303. Aduz tratar-se de litisconsórcio passivo necessário constituído com a União e o Banco Central do Brasil e ser indispensável seu chamamento ao processo, sob pena de nulidade do processo. Requer a citação da União e do Banco Central do Brasil para inclusão no polo passivo e a consequente remessa dos autos para a Justiça Federal. Pugna pela não incidência do Código de Defesa do Consumidor ao caso e pela impossibilidade de inversão do ônus da prova, pois o CDC entrou em vigor em 11/3/1991 e os fatos debatidos na demanda de origem datam de 30/4/1990. Além disso, defende não haver qualquer condenação em se exigir documentos, mas tão somente em comunicar aos correntistas que detinham financiamento rural acerca de seu direito à respectiva diferença dos valores indevidamente cobrados. Finalmente, brada que o afastamento das regras do CDC se impõe porque os agropecuaristas que contrataram financiamentos rurais com recursos da poupança não são destinatários finais dos recursos obtidos, uma vez que incorporados em sua cadeia de produção. Defende que, mesmo que haja distribuição dinâmica do ônus da prova, não há qualquer dever em apresentar os documentos pleiteados, porque a instituição financeira tem a obrigação de manter tais documentos somente até o prazo de prescrição da pretensão. Aduz necessário atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, uma vez que “presentes no caso os requisitos legais (fumus boni iuris e periculum in mora) com a demonstração da probabilidade de provimento deste recurso bem como dos riscos de dano grave e de difícil reparação que poderão advir da imediata produção de efeitos da decisão recorrida, requer seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso nos termos do art. 995, parágrafo único, c/c o art. 1.019, inciso I, do CPC, para obstar o prosseguimento da presente ação”. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento. O agravante comprovou o recolhimento do preparo tardio e em dobro (Ids 37474749, 37474751, 37474750, 37474752 e 37474753). É o relato do necessário. Decido. 1. Da cognição parcial do agravo de instrumento O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. O agravo de instrumento não deve ser conhecido em parte. O recurso, como desdobramento do direito de ação, para ser exercido pressupõe interesse e legitimidade, nos termos do art. 17 do CPC. No tocante ao interesse recursal, como espécie do gênero interesse de agir, sua ocorrência é percebida na necessidade do provimento jurisdicional requestado para perseguir a alteração da situação desfavorável consolidada pela decisão judicial atacada. O agravante pleiteia, neste recurso, a reforma da decisão agravada, para que o cumprimento de sentença seja processado pelo procedimento comum. Verifico, no entanto, que a decisão agravada expressamente consignou a correção e o processamento do feito pelo procedimento comum: “De fato, é necessário que a presente demanda siga o procedimento comum para liquidação. Contudo, considerando a apresentação de contestação com posterior manifestação da parte autora, bem como o presente saneamento, é certo que tal procedimento já está sendo o adotado”. Como se vê, o intento do agravante, de ver o cumprimento de sentença processado pelo procedimento comum, já foi alcançado com a decisão agravada. Evidente, portanto, a ausência de interesse recursal, porque o agravo de instrumento é desnecessário e inútil para a parte recorrente. A jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça tem julgados no sentido de que o recurso não deve ser conhecido quando a parte recorrente carecer de interesse recursal. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO. CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INTERESSE RECURSAL. CARÁTER SATISFATIVO. AFASTAMENTO DA POSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO DOS VALORES DESEMBOLSADOS PELA PARTE RÉ PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO IMPOSTA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL CARACTERIZADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Carece de interesse recursal quando o pronunciamento judicial buscado não se reveste de utilidade ao recorrente. 2. Evidenciado que, nada obstante o pedido inicial tenha sido julgado improcedente, o autor obteve acesso ao medicamento vindicado, por força da concessão de tutela de urgência, e que, de forma expressa o d. Magistrado sentenciante afastou a possibilidade de ressarcimento dos valores desembolsados pelo DISTRITO FEDERAL para a aquisição do fármaco, mostra-se configurada a falta de interesse recursal quanto à pretensão de reforma da r. sentença. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1240610, 00335933820168070018, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no PJe: 15/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifei) O recurso, portanto, é manifestamente inadmissível pela irregularidade formal constatada, em razão da ausência de interesse recursal. Por isso, não será conhecido na parte que em pleiteia a cassação da decisão agravada para que o feito se processe na origem pelo procedimento comum. 2. Do efeito suspensivo Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, literalmente: “Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. E isso porque, a despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, verifico não se revelar, de plano, a probabilidade do direito invocado pelo agravante ao chamamento ao processo da União e a não aplicação do Código de Defesa do Consumidor. 2.1. Breve histórico da demanda A petição inicial da ação de liquidação individual provisória de sentença coletiva requerida pelo agravado em desfavor do agravante informou haver, a sentença coletiva, condenado a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S.A. a devolver aos mutuários valor a maior exigido na correção monetária, em março de 1990, do saldo devedor do financiamento, correspondente à diferença entre o IPC de 84,32%, que foi aplicado, e o BTN-f de 41,28%, considerado devido. Salientou ter, o c. Tribunal Regional Federal da 1a Região, reformado o pronunciamento para julgar improcedente o pedido, todavia o e. Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao REsp n. 1.319.232 para alterar o aresto e impor a condenação solidária daqueles réus a devolver o montante indevidamente exigido (diferença entre o IPC de 84,32% e o BTN-f de 41,28% em março de 1990), com correção monetária e juros legais de mora de 0,5%, até a entrada em vigor do Código Civil, em 11/1/2003, e 1% doravante, além do reconhecimento da eficácia erga omnes do julgado. Esclareceu que foram opostos embargos de divergência pelo Banco do Brasil S.A. e de declaração pela União e pelo Banco Central do Brasil. Os Embargos de Divergência (EREsp no 1.319.232) foram julgados em 16/10/2019 (publicação em 30/10/2019), tendo restado decidido manter, a favor dos produtores rurais, todos os termos da decisão contra o Banco do Brasil S/A, alterando somente a forma de cálculo na hipótese de pagamento por parte da União e excluindo a condenação em honorários advocatícios exclusivamente na Ação Civil Pública contra o Banco do Brasil. Além disso, determinou-se a revogação da suspensão das execuções de sentença promovidas pelos credores em todo o Brasil. Não mais subsistindo controvérsia quanto à obrigação que tem o Banco do Brasil S.A., solidariamente condenado na sentença coletiva, de pagar a diferença relativa ao índice de correção monetária aplicado em março de 1990 aos contratos de mútuo rural reajustados pelos índices aplicáveis às cadernetas de poupança, o agravado promoveu cumprimento de sentença decorrente da Cédula de Crédito Rural no 90/00142-7 (Id 98216585 do processo de referência). 2.2 Do chamamento ao processo da União e do Banco Central do Brasil A despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, não há plausibilidade no chamamento da União e do Banco Central do Brasil ao processo, haja vista ser solidária a condenação com o Banco do Brasil S.A. Preceitua o art. 130, caput e inc. III, do CPC ser admissível o chamamento ao processo, requerido pelo réu, dos demais devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida comum. O pretendido chamamento da União e do Banco Central do Brasil ao processo de liquidação provisória individual de sentença coletiva se fez porque ocorreu, na ação civil pública, o acertamento do direito com a formação de litisconsórcio passivo, que, solidariamente, os condenou a devolver o valor a maior exigido no pagamento da cédula de crédito rural pignoratícia e hipotecária devida pelo agravado ao Banco do Brasil S.A., ora agravante. A sentença coletiva condenatória, título executivo que é, aproveita ao litisconsorte, ora agravante, se satisfizer a dívida, na forma do art. 132 do CPC, para poder exigir dos codevedores o recebimento do que pagou além de sua quota parte, respeitada a proporção que tocar a cada um deles. Não tem aplicação, ao caso concreto, o instituto do chamamento ao processo, uma vez que proferida sentença de mérito declarando a responsabilidade em regime de solidariedade do Banco do Brasil S.A., da União e do Banco Central do Brasil. Nenhuma utilidade, portanto, se constata no pretendido chamamento ao processo dos devedores solidários. Denota-se ser incontroverso o título executivo judicial na parte relativa à condenação ao pagamento da diferença dos índices de correção monetária, porquanto julgados os embargos de divergência em recurso especial, conforme se observa da ementa do acórdão adiante transcrita: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. MARÇO DE 1990. PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL E DA UNIÃO FEDERAL. JUROS DE MORA. TAXA APLICÁVEL. CONDENAÇÃO DE NATUREZA NÃO-TRIBUTÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1o-F DA LEI 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA. APLICAÇÃO IMEDIATA. IRRETROATIVIDADE. EFEITOS DO RECURSO. EXTENSÃO AO BACEN. CONDENAÇÃO DOS RÉUS AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DA CORTE ESPECIAL. 1. Embargos de divergência opostos em 09/10/2015 e 07/03/2016, atribuídos a esta Relatora em 18/12/2018 e conclusos ao Gabinete em 11/02/2019. 2. Cuida-se, na origem, de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do Banco do Brasil S/A, do Banco Central do Brasil - BACEN e da União, na qual questiona o índice de correção monetária aplicado em março de 1990 (Plano Collor I) para o reajuste de cédulas de crédito rural. 3. Acórdão da 3a Turma do STJ que, dando provimento a recursos especiais, julgou procedente o pedido inicial, para condenar os demandados, solidariamente, ao pagamento das diferenças resultantes da aplicação do IPC (84,32%) ao invés do BTN (41,28%), devidamente atualizadas e acrescidas de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), e, após, de 1% ao mês. 4. Nos embargos de divergência opostos pela União, discute-se a aplicação do critério de juros de mora previsto no art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09. 5. Nas condenações da Fazenda Pública oriundas de relações jurídicas não-tributárias, os juros de mora devem ser calculados segundo o índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, conforme dispõe o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09. Precedentes do Supremo Tribunal Federal (ADI's n. 4.357/DF e 4.425/DF e RE 870.947/SE) e deste Superior Tribunal de Justiça (REsp's n. 1.270.439/PR, 1.495.146/MG, 1.492.221/PR e 1.495.144/RS, todos julgados pela 1a Seção sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos). 6. Consoante a orientação firmada pela Corte Especial no REsp 1.205.946/SP, também representativo de controvérsia, o novo regramento dos juros de mora instituído pela Lei 11.960/2009 aplica-se imediatamente aos processos em curso, sem, contudo, retroagir a período anterior à vigência da norma (29/06/2009). 7. À luz do disposto no art. 509, parágrafo único, do CPC/73 (art. 1.005, parágrafo único, do CPC/15), os efeitos do julgamento dos embargos de divergência opostos pela União se estendem ao BACEN, autarquia federal que se enquadra no conceito de "Fazenda Pública" a que se refere o art. 1o-F da Lei 9.494/97. 8. Em razão do princípio da simetria, descabe a condenação da parte requerida em ação civil pública ao pagamento de honorários advocatícios quando inexistente má-fé, da mesma forma como ocorre com a parte autora, por força do art. 18 da Lei 7.347/85. Precedente da Corte Especial (EAREsp 962.250/SP, DJe de 21/08/2018). 9. Embargos de divergência da União conhecidos e providos, para determinar que, nos cumprimentos individuais da sentença coletiva promovidos em desfavor da União e/ou do BACEN, sejam os juros de mora, a partir de 29/06/2009, calculados segundo o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança. 10. Embargos de divergência do Banco do Brasil conhecidos e providos, para afastar a condenação dos réus ao pagamento de honorários advocatícios. (EREsp 1319232/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/10/2019, DJe 30/10/2019) Verifico, em consequência, ser possível a propositura da liquidação provisória individual como etapa precedente ao ajuizamento do cumprimento individual de sentença coletiva apenas em relação ao Banco do Brasil S.A., porque os devedores solidários participaram do processo e suportaram os efeitos da condenação à indenização pelo recálculo do saldo devedor em março de 1990 pela aplicação do índice BTNf de 41,28% em substituição ao IPC de 84,32%, embora o acórdão promanado do c. STJ ainda esteja por ele impugnado mediante recurso extraordinário contra o acórdão em embargos de divergência em recurso especial, porquanto discute a constitucionalidade dos efeitos da sentença exarada em ação civil pública restritamente à competência territorial do juízo prolator. Nesse contexto, a sentença coletiva proferida na ação civil pública, ao estabelecer a condenação solidária do agravante Banco do Brasil S.A., da União e do Banco Central do Brasil, é suficiente para viabilizar a propositura da ação de liquidação provisória individual de sentença coletiva pelo agravado. Ademais, é de se ter em conta a faculdade conferida ao credor, pelo art. 275, caput, do CC, e art. 779, caput e inc. I, do CPC, de escolher em face de qual ou de quais devedores solidários promoverá a satisfação do crédito judicialmente reconhecido. Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. Parágrafo único. Não importará renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores. Art. 779. A execução pode ser promovida contra: I - o devedor, reconhecido como tal no título executivo; (...) Saliento a possibilidade que tem o agravante de agir regressivamente em desfavor da União e do Banco Central do Brasil perante a Justiça Federal, porquanto hígido o título executivo condenatório em relação a eles no tocante ao adimplemento da obrigação principal de restituir valor a maior recebido pela indevida aplicação do índice IPC de 84,32% na correção monetária da dívida representada pela cédula de crédito rural em março de 1990, em razão de ser devida a atuação apenas do BTNf de 41,28%. Ressalto, ademais, não caracterizar renúncia a propositura da liquidação provisória individual de sentença coletiva em relação aos coobrigados solidários não demandados, nos termos do parágrafo único do art. 275 do CC. Traz-se à colação julgado deste c. Tribunal de Justiça sobre a questão examinada, conforme se observa da ementa adiante transcrita: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO. DESNECESSIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INOCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DE FORO. JUSTIÇA LOCAL. FASE DE LIQUIDAÇÃO. DESNECESSIDADE. 1. Cumprimento de sentença coletiva que condenou o Banco do Brasil, a União Federal e o Banco Central a modificarem o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural em março de 1990 e, por isso mesmo, a devolverem eventual diferença apurada; 2. Estabelecida a fase executiva em desfavor, unicamente, do Banco do Brasil, mostra-se desnecessária e descabida a remessa dos autos à Justiça Federal; 3. Afigura-se inviável o chamamento ao processo na fase de cumprimento de sentença, se no âmbito do processo de conhecimento os devedores solidários participaram da relação processual que ensejou a formação do título executivo; 4. Eventual satisfação do crédito exequendo na Justiça Comum do Distrito Federal não interfere no direito de regresso do ora agravante em desfavor da União e do Banco Central, os quais, se o caso, serão demandados nessa ação na Justiça Federal, oportunidade em que poderão suscitar as questões jurídicas que entenderem pertinentes à espécie; 5. Ante a regra de competência prevista no art. 53, inc. III, alínea "a", do Vigente Código de processo civil, a justiça local se afigura competente para o processamento da demanda; 6. Desnecessária a instauração da fase de liquidação, vez que o dispositivo da decisão exequenda declara o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito e o período de incidência, bastando para efeito de cumprimento de sentença a mera demonstração de que o mutuário pagou a atualização do financiamento por índice diverso, o que revela ser suficiente à fase executiva a realização de meros cálculos aritméticos; 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1082480, 07176557920178070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2018, publicado no PJe: 16/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Não procede, portanto, a pretensão do agravante ao chamamento ao processo da União e do Banco Central do Brasil, apenas em razão de os coobrigados solidários terem participado da relação processual na ação civil pública e sobre eles ter recaído a condenação solidariamente. Ademais, o chamamento ao processo pretendido só é compatível com a fase de conhecimento, para certificação do direito em relação a todos os codevedores, o que efetivamente ocorreu. Por esse motivo, desnecessário na etapa de cumprimento de sentença, em que o credor optou por demandar apenas um dos coobrigados solidários condenados ao pagamento da indenização. Nesse sentido, em julgamento recente de caso semelhante, assim me manifestei: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EFEITO SUSPENSIVO. SOBRESTAMENTO DO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. DIFERENÇA DE EXPURGO INFLACIONÁRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. DEFINITIVIDADE APENAS EM RELAÇÃO A UM DOS CODEVEDORES. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DESCABIMENTO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. DEMANDA SATISFATIVA PROMOVIDA APENAS EM FACE DO BANCO DO BRASIL S.A. DEFERIMENTO DE PERÍCIA CONTÁBIL. CONTROVÉRSIA SOBRE CÁLCULOS. PRECLUSÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO COLETIVO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE NA SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. É despiciendo o chamamento da União e do Banco Central do Brasil ao processo de liquidação provisória individual de sentença coletiva, porque se trata de instituto aplicável ao processo de conhecimento e, ademais se fez, na ação civil pública, o acertamento do direito com a formação de litisconsórcio passivo que solidariamente os condenou juntamente com o Banco do Brasil S.A. a devolver o valor a maior exigido no pagamento da cédula de crédito rural pignoratícia e hipotecária devida pelo mutuário ao Banco do Brasil S.A., único acionado na demanda satisfativa provisoriamente requerida. 2. O Banco do Brasil S.A. se constitui em sociedade de economia mista e, com essa forma de organização societária, não se submete à jurisdição da Justiça Federal, por não se amoldar à previsão do art. 109, caput e inc. I, da CF, consoante Enunciados 42 do c. STJ e 556 do e. STF. 3. No cumprimento de sentença coletiva, de eficácia erga omnes, deve prevalecer o foro escolhido pelo autor, no caso onde está domiciliado, o qual é coincidente com o do requerido, que se encontra nele sediado. Trata-se de critério idôneo para delimitação da competência territorial concretamente, nos termos do art. 53, inc. III, alínea "a", do CPC, assim como também se revela possível a aplicação da regra estabelecida pelo art. 46, caput, do CPC, no sentido de a demanda ser proposta no foro do domicílio do réu. (...) 7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1263130, 07061205120208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Correta, portanto, a decisão agravada ao indeferir o requerimento de chamamento ao processo de liquidação individual de sentença coletiva dos codevedores solidários. 2.3 Da aplicação do CDC e do ônus probatório da exibição dos documentos pertinentes O agravante/executado alega que a decisão agravada inverteu o ônus de prova para que o requerente apresentasse toda a documentação relativa às operações rurais, em razão da incidência do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 6o e 373, §1o, do CPC e que a aludida inversão não deve prosperar. Afirma que não se aplica o CDC em favor do autor no presente caso e, portanto, cabe ao exequente o dever de provar o seu direito, especialmente no que se refere ao efetivo pagamento do financiamento rural, na forma do art. 373, I, do CPC. O i. juízo a quo, ao receber a petição inicial da ação de cumprimento individual provisório de sentença em ação civil pública ajuizada pelo agravado/exequente em desfavor do agravante/executado, exarou a seguinte determinação (Id 121034993 do processo de referência): Trata-se de liquidação provisória de sentença coletiva. Cite(m)-se e intime(m)-se a(s) parte(s) Ré(s), para apresentar cópia de todos os extratos, cédulas, aditivos e cálculos atualizados dos créditos, mencionados pelo autor, proveniente de expurgos das operações de financiamento rural, ou apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da consulta neste sistema judicial. A referida consulta eletrônica deverá ser realizada em até 10 dias corridos, contados do recebimento, via sistema, deste ato, sob pena de considerar-se automaticamente realizada no dia do término deste prazo (arts. 231 e 270/CPC c/c arts 6o e 9o, da Lei 11.419/2006). A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. A parte ré e seu advogado deverão informar nos autos seus endereços eletrônicos, pois as intimações pessoais serão realizadas por este meio - art. 270/CPC - e qualquer alteração deverá ser comunicada, sob pena de ser considerada válida, na forma do art. 274/CPC. A presente decisão tem FORÇA DE MANDADO e, portanto, basta o seu encaminhamento via sistema PJE para o réu, pois devidamente cadastrado. O agravante/requerido, em contestação (Id 123759811 do processo de referência), alegou diversas questões como defesa, dentre elas: a) o descabimento da liquidação por arbitramento, nos termos do art. 510 do CPC, devido à necessidade de o exequente/agravado comprovar fatos novos, de sorte que deve ser processada pelo procedimento comum na forma do art. 511 do CPC; b) não aplicação das disposições do CDC concretamente, porque posterior à realização dos mútuos, de modo que descabida a inversão do ônus da prova; c) chamamento da União e do Banco Central do Brasil para o processo em razão do litisconsórcio derivado da solidariedade e consequente reconhecimento da competência da Justiça Federal; d) a inépcia da petição inicial por falta de documentos necessários à comprovação dos pagamentos dos mútuos; e) ausência de interesse processual do autor; f) litispendência; g) fixação equitativo dos honorários advocatícios; e h) termo a quo dos juros de mora. Além disso, apresentou extratos e cálculos de cada operação de crédito realizada com o agravado/requerente (Ids 123759814 a 123759830 do processo de referência). O agravado/requerente apresentou manifestação à contestação (Id 126014979 do processo de referência). Em complementação, o agravante/executado juntou novos documentos (Ids 127210646 e Ids 127212247, 127212252, 127212255, 127212257, 127212259, 127212262, 127212266, 127212269, 127212272, 127212274, 127212288, 127212290, 127214246, 127214248, 127214253, 127214258, 127214267, 127214270, 127214277, 127214282, 127214285, 127214288, 127214291, 127214294, 127215246, 127215247, 127215249, 127215251, 127215254, 127215256, 127215258, 127215260, 127215261, 127215263, 127215264, 127215268). É de fácil percepção que o i. juízo a quo atribuiu ao agravante/requerido o ônus probatório pela maior facilidade em apresentar os documentos relacionados ao mútuo contratado com o agravado/exequente, ao distribuí-lo dinamicamente para lhe determinar a exibição dos documentos sobre a execução da operação de crédito rural realizada, consoante a previsão do art. 373, § 1o, do CPC. Independentemente da aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso, é descabida a assertiva do agravante/requerido com esse teor na intenção de invalidar o ato que lhe imputou a obrigação de exibir os documentos sobre a operação de crédito rural pactuada com o requerente para realização da perícia contábil. Como instituição financeira e como credor, o agravante deve manter o registro das operações de mútuo rural realizadas. Embora contratados os empréstimos há mais de vinte anos, é razoável exigir-lhe a exibição dos documentos por ele produzidos na contratação do empréstimo com o agravado/exequente, não apenas por ser o credor de referida obrigação pessoal, mas também por ter sido demandado na ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal em 1994, quando ainda exigível que mantivesse registro de referidas operações de mútuo. Deveria, portanto, mantê-los na pendência da resolução definitiva da lide, porque factível a necessidade de lhe serem exigidos para eventual adimplemento a obrigação definida da sentença coletiva, quando propostas das liquidações individuais. A alegação de prescrição da obrigação de exibir os documentos não condiz com a boa-fé contratual, porque o dever de cooperação e de informação pode ser dele exigido durante e após a execução do contrato, notadamente quando perceptível o dever de conservar os documentos após cientificado da demanda coletiva movida em seu desfavor. Isso porque, admissível a possibilidade de lhe serem exigidos os documentos, pelos mutuários, caso exitosa a demanda coletiva, como aconteceu concretamente. Desse modo, válida a determinação de fornecimento dos documentos faltantes para a realização da perícia contábil. Ademais, o agravante, mesmo após a apresentação da contestação, fez juntada da documentação destinada à mencionada comprovação, através dos documentos intitulados SLIP/XER, conforme mencionado anteriormente, esvaziando, assim, o interesse da parte nessa discussão. Diante das considerações feitas, não reconheço a probabilidade do direito alegado, muito menos a possibilidade de o recurso ser provido, porque desnecessário o chamamento da União e do Banco Central do Brasil ao processo e a citação na ação coletiva constitui em mora o devedor. Em relação ao segundo requisito, considero o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo imbricado com a probabilidade do direito. Por esse motivo, ambos devem estar cumulativamente demonstrados para que se conceda efeito suspensivo ao recurso ou se antecipe a tutela recursal. Ressalto, nesse ponto, ser absolutamente falha a tentativa de patentear a existência de perigo de dano por meio da singela assertiva de que o prosseguimento da demanda causaria prejuízo irreparável, visto que não demonstrado concretamente. Trata-se, portanto, de baldada alegação fática, porque desprovida do necessário lastro probatório. Trago, à colação, julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais cumulativamente exigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, não verifico, nesta fase de apreciação inicial, o atendimento aos requisitos necessários à atribuição do efeito suspensivo postulado em razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE do recurso e, nesta parte, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo pleiteada. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Oficie-se. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 25 de julho de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora